Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710788-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLODOALDO CORDEIRO DE MATOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO PAULO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONSUMO DE ÁGUA. AUMENTO INDEVIDO. CULPA DO CONDÔMINO. COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARÂMETRO. CONSUMO DE ENERGIA. PROPORÇÃO. APLICABILIDADE. 1. O condômino que deixa o chuveiro e a torneira abertos por certo prazo de tempo, ainda que não exista a instalação de registro individualizado no prédio, deve indenizar os demais condôminos, os quais arcaram mediante rateio com o pagamento do acréscimo indevido. 2. Sem a realização de prova técnica e ante a ausência de outro parâmetro que possa aferir o real consumo de água da unidade condominial, é razoável que se aplique proporcionalmente o aumento aferido do consumo de energia causado pelo chuveiro elétrico, mormente se houve crescente consumo de energia elétrica no mesmo período do aumento do consumo de água. 3. Deu-se provimento parcial ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 489, § 3o, da Lei 13.105/201, sustentando má valoração das provas dos autos e ausência de lógica na conjugação dos elementos. Ressalta a ausência de qualquer proporção direta entre os consumos de energia do insurgente e de água do condomínio. Formula pedidos de concessão do benefício da gratuidade de justiça e de publicação em nome da advogada CAMILA LEÃO DE MATOS BREZOLIN, OAB/DF 35.783 (ID. 41128577). Em sede de contrarrazões, o recorrido postula a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 3o, da Lei 13.105/201, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Desse modo, extrai-se que, de fato, resta inequívoco que o réu, não se sabe o período, de forma inadvertida, deixou o chuveiro e a torneira abertos, quando não havia ninguém na sala comercial, o que inclusive contribuiu para que a irregularidade perdurasse por certo período. Com a ausência de registro individual na unidade, não é possível mensurar com precisão quanto foi o aumento do consumo por parte da unidade 422 durante os meses de novembro e dezembro de 2022 em relação ao consumo de água, pois, repita-se, não há hidrômetro individual. De igual modo, não houve realização de prova técnica pelas partes, com eventual pesquisa de vazão, tanto do chuveiro quanto da torneira, o que, inclusive, exigiria sua aferição no momento da abordagem quando da descoberta do descuido por parte do condômino. Por outro lado, ainda que se verifique, a partir da análise das provas carreadas aos autos, o aumento de consumo por parte da unidade no 422 em relação à agua, não é possível aferir o quanto seria o seu impacto em relação ao consumo total do condomínio. Nesse sentido, o único critério a ser adotado, por ser razoável, uma vez que a situação posta exige que o condômino seja responsabilizado pelo descuido, ainda que parcialmente, é o aumento do consumo de energia elétrica para a referida unidade, uma vez que, para sua aferição, há registro individual e há a prova do aumento nos referidos meses. Como se destacou, a sala comercial do réu é utilizada para depósito, como demonstram as fotos de ID’s 35536054 e 35536055, não sendo constatada a sua utilização de forma corriqueira, com fluxo de pessoas, pois sequer é possível transitar dentro do ambiente. Nesse sentido, o consumo de energia ocorreu exclusivamente em função do chuveiro ligado, o qual era desligado automaticamente quando o sistema de água era interrompido pelo próprio condomínio, segundo relatado nos autos, das 19h às 7h (item 5 da petição inicial). Com efeito, com o chuveiro ligado, há o consumo de água e energia, com uma proporção direta entre os consumos. O mesmo não ocorre em relação à torneira da pia, a qual não possui um parâmetro para a descoberta de eventual aumento do consumo médio. Com efeito, o consumo de energia nos meses que antecederam o período em foco era de 30kwh, enquanto o mês de novembro/2020 foi de 172 kwh e dezembro 429,33 kwh. Verifica-se a partir desses dados um aumento de 5,73 vezes o consumo para o mês de novembro e de 6,98 vezes para o consumo do mês de dezembro, proporção que será utilizada para a fixação do quantum devido. Prevê o art. 186 do Código Civil que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Os requisitos da responsabilidade civil extracontratual são o ato comissivo ou omissivo, culpa, nexo de causalidade e o dano. Nesse sentido, resta demonstrado o ato ilícito praticado pelo réu ao deixar a torneira e o chuveiro ligados, não se sabe o tempo, até que fosse descoberta a falha, o que acabou por contribuir para o aumento do consumo do condomínio autor. Resta comprovado, de igual modo, o nexo causal entre o ato omissivo e o aumento do consumo de água no período mencionado. A culpa é inconteste, uma vez que o réu foi negligente em, ao manter a sala comercial para fim exclusivo de depósito, sem trânsito regular de pessoas, deixar a torneira e o chuveiro com os registros abertos. Com o aumento do consumo, houve a majoração do valor rateado pelos demais condôminos, portanto, comprovado o dano, que onerou ao condomínio autor, ora apelante. Quanto ao critério adotado, no caso, o consumo proporcional da energia, vale destacar que, além da informação de que o condomínio não possui hidrômetro individual das unidades, verifica-se que tal fato ocorreu no primeiro ano da pandemia, em 2020, portanto, com o fechamento e medidas mais extremas, no tocante às medidas sanitárias para combate ao alastramento da Covid-19, no mês de março, estendendo-se aos meses subsequentes. Porém, ocorreu o retorno gradual a partir do meio do ano, de modo que nos meses em referência (novembro e dezembro) também tiveram influência do retorno às atividades, com o aumento de consumo de água, o que não se pode olvidar, não podendo, portanto, atribuir com exclusividade ao réu o aumento do consumo de água para todo o condomínio” (ID. 35880242). “Como já ressaltado, a forma de cálculo com aplicação da proporcionalidade já foi exaustivamente analisada nos acórdãos anteriores, inclusive, com a correção de erro material, de modo que se percebe é a tentativa de rediscutir a matéria já julgada, intento que deve ser buscado pelo recurso apropriado. Quanto à dedução dos valores já pagos, constou expressamente do dispositivo do acórdão do recurso de apelação (ID 35880242), o que não foi modificado pelos julgados posteriores, por óbvio, já que a ausência de dedução incorreria em enriquecimento sem causa por parte do credor, o que não se admite” (ID. 39634065). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que se refere ao pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada CAMILA LEÃO DE MATOS BREZOLIN, OAB/DF 35.783 (ID. 41128577). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016